Tribunal: CARF
Processo: 13839.900830/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900830/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SIFCO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
Não havendo mais crédito a ser reconhecido os débitos remanescentes não
podem ser homologados.
Alegações desprovidas de quaisquer documentos e ou sem qualquer lastro
fiscal/contábil não tem a força probatório necessária, posto que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
O Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900830/2016-01
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-95.618, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls.
295/304).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade em face do Despacho Decisório no 113.801.127, de 05.04.2016, da DRF Jundiaí-
SP (fls.75/77), relativo a 2 (duas) Declarações de Compensação-Dcomp e a um Pedido de
Restituição-Per:

O crédito pretendido é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013 - R$
1.329.971,90 – que foi integralmente reconhecido pela DRF:

Com o crédito reconhecido, a Dcomp 14318.61709.020714.1.3.02-6439 (Dcomp
com demonstrativo de crédito) foi integralmente homologada (fls.77); a Dcomp
20834.22713.040815.1.3.02-6818 não foi homologada (fls.77); e não havendo valor a ser
restituído, o Per 27270.21444.280715.1.2.02-4575 foi indeferido.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a validade do crédito
pleiteado, alegando em síntese:
Na data (2.7.2014) em que transmitiu a Dcomp 14318.61709.020714.1.3.02-6439,
o saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2013, apurado era no montante de
R$1.329.971,90; posteriormente (28.7.2015), após a retificação da sua DIPJ, o saldo negativo
apurado passou a ser no montantes de 1.341.342,73.
Assim, a diferença gerada pela retificação da DIPJ teria sido objeto do Pedido de
Restituição-Per 27270.21444.280715.1.2.04-4575, acerca do qual foi intimado a sanar
irregularidades porque “entendeu-se que haveria duplicidade de créditos”.
Sustentou que a primeira retificação de DIPJ teria deixado de informar “o valor
todo na composição do saldo negativo do IRPJ-Ficha 12-A”.
Asseverou que, embora “a DRF vinculou o segundo Per/dcomp ao primeiro,
entendendo não haver valor a restituir no segundo pedido”, os dois pedidos de restituição
somados corresponderiam ao valor total do saldo negativo declarado em DIPJ.
Aduziu que quando transmitiu o Per/Dcomp 14318.61709.020714.1.3.02-6439,
tinha saldo negativo declarado em DIPJ de R$ 1.329.971,90; posteriormente, recebeu novos
documentos comprovando outras parcelas de crédito, que aumentavam o saldo negativo a ser
restituído no período, ocasião em que ter retificado a DIPJ, passando a ter saldo negativo de R$
1.341.342,73, cuja diferença a maior foi objeto do Per/dcomp 27270.21444.280715.1.2.04-4575.
Afirmou que “da mera análise dos dois Per/dcomps constata-se facilmente não
haver duplicidade entre os créditos, apesar de o período ser o mesmo”.
Sustentou que no primeiro Per/dcomp - Dcomp 14318.61709.020714.1.3.02-6439
-, o detalhamento demonstra que o saldo negativo é formado de retenções no código 3426 -
aplicações financeiras, enquanto que, no Pedido de Restituição - 27270.21444.280715.1.2.04-
4575, compreende retenções no código 1708.
Para a manifestante a IN RFB no 1.300, de 2012, não exige que o crédito de saldo
negativo seja solicitado pelo valor total, do que se pode concluir que é permitida a transmissão
de dois pedidos de restituição para o mesmo período.
Prossegue defendendo o seu direito pois “se há um prazo de 5 (cinco) anos para
que o contribuinte requeira a restituição do saldo negativo de IRPJ, dentro deste prazo o direito
do contribuinte não pode sofrer qualquer limitação”.
Não há impedimentos para que o contribuinte transmita um novo pedido de
restituição com créditos não contemplados no pedido original.
Inicialmente a d. DRJ confirmou a existência de 3 (três) DIPJs que foram
transmitidas antes da ciência do Despacho Decisório em tela (18.04.2016); b) a última DIPJ
Retificadora é posterior à transmissão, em 28.07.2015, do Pedido de Restituição-Per; c) o saldo
negativo é composto unicamente por parcelas de IRRF; d) na última DIPJ Retificadora, as
parcelas de IRRF foram majoradas (em R$ 11.370,83).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Esclareceu a d. DRJ que não há “previsão normativa para que o saldo negativo
que já fora informado em Per/dcomp tenha o seu valor majorado por meio de transmissão de um
novo Per/dcomp complementar, como requereu a manifestante”.
E que “para alterar o valor do crédito, seria necessário o cancelamento do
Per/dcomp – se, para tanto, fossem, ainda, atendidas as demais condições da norma –, com a
subsequente transmissão de um novo Per/dcomp”.
Tais regras são imperativos de organização tributária e administrativa, aos quais
os administrados estão submetidos.
Contudo, a d. DRJ teria o poder/dever de, em sede de manifestação de
inconformidade, verificar a ocorrência de erro no saldo negativo informado em declaração, desde
que haja a sua inequívoca comprovação– prova documental e escritural.
Nesta toada, a d. DRJ, para além de inexistir previsão normativa para a
transmissão de Per/dcomp a título de saldo negativo complementar, entendeu que não teria
restado demonstrado qualquer direito, ratificando, portanto, o Despacho Decisório (que
reconheceu o total do direito creditório pleiteado na Dcomp com demonstrativo de crédito,
conforme fl. 294) e julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade.
28 O interessado não se manifesta, propriamente, contra o valor de IRRF reconhecido
pela DRF. Alega apenas que a este deve ser acrescido um valor complementar de
retenções - R$ 11.370,83 -, que teria sofrido no código de receita 1708 - Remuneração
de serviços prestados por pessoa jurídica.
29 Pois bem. Em DIRF (fls. 285), apenas uma fonte pagadora (CNPJ 17.904.245/0001-
46) informou retenções no sobredito código 1708, no total de R$ 714,60, fonte que não
consta na ficha 57- Demonstrativo de Retenções na Fonte da última DIPJ Retificadora
(fls.271/273), cujas retenções no código 1708 são as seguintes: a) 00.253.137/0001-58:
R$ 5.468,91; b) 00.452.047/0001-96: R$ 5.901,92. Além disso, o interessado não traz
os comprovantes de que teria sofrido retenções no código 1708 (nosso item 25).
31 Cabe observar, por fim, que, aos autos deste processo, às fls.78, a DRF registrou a
juntada por apensação dos autos do processo 13839.900.748/2016-79 (número do
processo de crédito referido no Despacho Decisório em tela, no qual a DRF já
reconheceu o total do direito creditório pleiteado na Dcomp com demonstrativo de
crédito, conforme fls.294).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo em 17.7.2020 (Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo, de fl. 309), apresentou Recurso Voluntário em 17.8.2020,
assim manejado (fls. 313/318).
A Recorrente voltou a esclarecer que, em 28/07/2015, teria retificado a DIPJ (doc.
2 fls. 19/27) com o consequente aumento do saldo negativo do IRPJ, que passou para R$
1.341.342,73 (um milhão, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e
setenta e três centavos), valor este constante na ficha 57 da declaração, cuja diferença foi objeto
de outro pedido de restituição, o PER/DCOMP no 27270.21444.280715.1.2.02-4575 (doc. 3 fls.
28/32).
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Defendeu que o entendimento da r. Decisão, “de que não houve demonstração de
qualquer direito para homologação para o Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que a
Recorrente não teria trazido os comprovantes das retenções no código 1708”, não merece
prevalecer.
Asseverou que a legislação não obriga que a Recorrente efetue a transmissão de
apenas um pedido de restituição para contemplar todo o saldo negativo de IRPJ de determinado
período.
Para a Recorrente, a IN RFB 1.300/12, no caso dos autos, não exige seja feito o
pedido pelo valor total do crédito apurado no período, em relação à restituição do saldo negativo
do IRPJ.
Assim, invoca a máxima do direito, “tudo aquilo que não é proibido, é permitido”.
Portanto, sustentou que seria permitida a transmissão de dois pedidos de
restituição para o mesmo período, alocando parte do valor total do saldo negativo declarado em
DIPJ em cada um deles. Com efeito, o direito à restituição do indébito, conforme dispõe o artigo
168 do Código Tributário Nacional, tem um prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Asseverou que se há um prazo de 5 (cinco) anos para que o contribuinte requeira a
restituição do saldo negativo de IRPJ, dentro deste prazo o direito do contribuinte não pode
sofrer qualquer limitação.
Seria um desatino admitir que uma vez solicitada a restituição houvesse uma espécie de
“preclusão consumativa” que impossibilitasse o contribuinte de transmitir outro pedido
de restituição de créditos não contemplados no primeiro.
Conclui-se, portanto, que nada impede que o contribuinte transmita um novo pedido de
restituição com créditos não contemplados no pedido original.
Alegou que teria havido a comprovação das retenções e que a legislação não
condiciona a transmissão dos PER/DCOMP à comprovação documental das retenções.
Se não há retenção informada em DIRF pelas fontes pagadoras, caberia à Receita
Federal intimar a empresa a comprovar que sofreu as retenções, não podendo deixar de
homologar a declaração de plano.
Em face do exposto, diante da inexistência de duplicidade entre os créditos, bem
como a possibilidade de solicitação da restituição do saldo negativo de IRPJ do mesmo período
em dois pedidos distintos, requer o deferimento da restituição dos créditos solicitada no
PER/DCOMP no 27270.21444.280715.1.2.02-4575 e a homologação das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 20834.22713.040815.1.3.02-6818.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SIFCO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao SALDO
NEGATIVO SUPLEMENTAR de IRPJ, apurado em 2013 e declarado em DIPJ no montante de
R$ 11.370,83. (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nas palavras da Recorrente, o direito creditório decorreria de nova apuração do
Saldo Negativo com a inclusão de outras retenções na fonte.
A
Recorrente
transmitiu
no
dia
02/07/2014
o
PER/DCOMP
no
14318.61709.020714.1.3.02-6439, para restituição do saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2014 no valor de 1.329.971,90 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil,
novecentos e setenta e um reais e noventa centavos), pois este era o valor que constava
em sua DIPJ (doc. 1 fls. 11/18).
Posteriormente, em 28/07/2015, ela retificou a DIPJ (doc. 2 fls. 19/27) e houve um
aumento do saldo negativo do IRPJ, que passou para R$ 1.341.342,73 (um milhão,
trezentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três
centavos), valor este constante na ficha 57 da declaração
Essa diferença foi objeto de outro pedido de restituição, o PER/DCOMP no
27270.21444.280715.1.2.02-4575 (doc. 3 fls. 28/32).
Pois bem.
A Recorrente em sua defesa, utilizando de muita retórica, busca o reconhecimento
do direito creditório Saldo Negativo composto por retenções supostamente sofridas na fonte.
Neste diapasão, o e. CARF, conforme enunciados estabelecidos nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, firmou os seguintes entendimentos:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

Cumpre esclarecer que como prova das retenções sofridas foi juntado aos autos
tão somente a DIPJ Retificadora.
Aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste diapasão, verifica-se que apenas alegações desprovidas de quaisquer
documentos e ou sem qualquer lastro fiscal/contábil não tem a força probatório necessária, posto
que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o Recurso
Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.317 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900830/2016-01

A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula
CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Ao final, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 328
DF CARF MF
Original